Tribunal: TJBA
Processo: 8007664-77.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007664-77.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANDREA OLIVEIRA ALVES, ADRIELLY COSTA GALLY

APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s)
:
CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. PASSE LIVRE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 8.899/94). LIMITAÇÃO LEGAL A SERVIÇO CONVENCIONAL. COMPRA DE PASSAGEM EM SERVIÇO EXECUTIVO POR OPÇÃO DO PASSAGEIRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ATRASO NA VIAGEM DECORRENTE DE CHUVAS E INTERDIÇÃO DE RODOVIAS. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiário de passe livre interestadual em favor de menor com deficiência, contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Itabuna/BA que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegada negativa de fornecimento de passagens gratuitas e atraso de aproximadamente 17 horas em viagem de retorno.

II. Questão em discussão

Discute-se (i) se a transportadora estava obrigada a conceder a gratuidade no serviço executivo e (ii) se o atraso da viagem, ocasionado por fortes chuvas e interdições de rodovias, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A Lei nº 8.899/94, regulamentada pelo Decreto nº 3.691/2000 e pela Portaria MT nº 261/2012, impõe às transportadoras a reserva de dois assentos gratuitos por veículo exclusivamente no serviço convencional, não abrangendo os serviços diferenciados, como o executivo. Comprovada pela ré a disponibilidade de passagens gratuitas para o dia subsequente e a opção do autor por viajar em data e horário distintos, legítima a cobrança de tarifas, inexistindo violação ao direito do consumidor. Quanto ao atraso, demonstrada a ocorrência de caso fortuito/força maior (chuvas torrenciais e bloqueios em rodovias), rompe-se o nexo causal, afastando a responsabilidade civil da transportadora (art. 393 do CC). O dano moral, ademais, não é presumido, sendo necessária prova de efetiva repercussão na esfera extrapatrimonial, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O passe livre previsto na Lei nº 8.899/94 assegura a gratuidade exclusivamente no serviço convencional, não se estendendo às modalidades diferenciadas de transporte, salvo liberalidade da transportadora.

2. O atraso da viagem, quando demonstrado decorrer de força maior, afasta a responsabilidade civil do transportador (art. 393 do CC).

3. O dano moral exige prova concreta de lesão extrapatrimonial relevante.

Dispositivos legais relevantes citados:
arts. 1º da Lei nº 8.899/94; art. 1º do Decreto nº 3.691/2000; arts. 14, 42, parágrafo único, do CDC; arts. 186, 393, 734, 735 e 927 do Código Civil; art. 373 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000220377279001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data de Publicação: 02/06/2022;

TJ-DF 07164332120188070007 DF 0716433-21 .2018.8.07.0007, Relator.: João Egmont, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8007664-77.2023.8.05.0113
, em que
figuram
como parte recorrente
ANDRE LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA
e parte recorrida
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo a sentença incólume em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA